Tribunal: STF
Processo: RE 1284136
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR INATIVO DA FEPASA. EXTENSÃO DE VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 273. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO Pretensão de recebimento do reajuste concedido aos ferroviários da CPTM nos anos de 1999, 2000 e 2001 por pensionistas da extinta FEPASA Inocorrência de prescrição do fundo de direito Súmula STJ nº 85 Inadmissibilidade de extensão aos autores que têm como paradigma os ferroviários da CPTM e não da RFFSA Sentença de improcedência mantida, ainda que por outros fundamentos Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 10).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV e VI do art. 7º e o art. 40 da Constituição da República.
    Ressaltam que “os recorrentes sofreram o congelamento salarial nos anos de 1999 (sem aumento), 2000 (sem aumento) e 2001 (sem aumento), a despeito de a categoria da ativa haver o aumento salarial nos referidos anos 1999 (2%), 2000 (7%) e 2001 (8%)” (fl. 3, e-doc. 13).
    Asseveram que “os recorrentes tem direito tanto aos repasses periódicos de aumento salarial quanto possuem direito aos mesmo índices de aumento do pessoal da ativa.
    Ato contínuo, a contrariedade à Lei Maior decorre, nos autos, de duas premissas, isto é, a inobservância pelo v. acórdão de fls. quanto a necessidade de REPASSE DE AUMENTOS DO PESSOAL DA ATIVA AOS APOSENTADOS bem como da necessidade de REAJUSTE PERIÓDICOS PRESERVANDO O VALOR REAL DO SALÁRIO/APOSENTADORIA (contrariedade ao inciso IV e VI do artigo 7º e artigo 40 da CF)” (sic, fl. 6, e-doc. 13).
    Pedem “seja o presente CONHECIDO e no mérito DADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para, corrigindo contrariedade a Lei Maior, deferir os índices de aumento do pessoal da ativa aos aposentados e pensionistas (1999 – 2%, 2000 – 7% e 2001 – 8%), e tudo mais do que consta na fundamentação do presente” (fl. 8, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 610.223-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 273, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral sobre o tema referente a direito de pensionistas e servidores inativos da extinta Fepasa à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade na CTPM:
    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 25.6.2010).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora